Tribunal: TJSP
Processo: 1003676-85.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação Cível. Multa por infração condominial. Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais. Sentença de extinção sem resolução do mérito, reconhecendo coisa julgada. Apelo da autora.

Demanda anteriormente ajuizada que questiona a legitimidade de multa por infrações condominiais. Sentença de improcedência. Autora que ajuíza a presente ação, objetivando questionar

Ementa:
Apelação Cível. Multa por infração condominial. Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais. Sentença de extinção sem resolução do mérito, reconhecendo coisa julgada. Apelo da autora.

Demanda anteriormente ajuizada que questiona a legitimidade de multa por infrações condominiais. Sentença de improcedência. Autora que ajuíza a presente ação, objetivando questionar a incidência de novas multas por reincidência das infrações, arguindo que pagou as multas anteriores e cumpriu as determinações do condomínio. Inexistência de coisa julgada.

Incidência indevida das novas multas. Ausência de reincidência das infrações. Fatos a serem comprovados pela autora. Art. 373, inciso I, do CPC. Necessidade de abertura da fase instrutória.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405985
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003676-85.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
JOSELITA GONÇALVES DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003676-85.2017.8.26.0278 -Voto no 23037
2
Apelação n° 1003676-85.2017.8.26.0278
Apelante: Joselita Gonçalves de Araujo (justiça gratuita)
Apelado: Condomínio Residencial Porta do Sol
Comarca de Itaquaquecetuba 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Sérgio Ludovico Martins
Voto no 23037
Apelação Cível. Multa por infração condominial. Ação de
restituição de valores cumulada com indenização por danos
morais. Sentença de extinção sem resolução do mérito,
reconhecendo coisa julgada. Apelo da autora.
Demanda anteriormente ajuizada que questiona a legitimidade de
multa por infrações condominiais. Sentença de improcedência.
Autora que ajuíza a presente ação, objetivando questionar a
incidência de novas multas por reincidência das infrações,
arguindo que pagou as multas anteriores e cumpriu as
determinações do condomínio. Inexistência de coisa julgada.
Incidência indevida das novas multas. Ausência de reincidência
das infrações. Fatos a serem comprovados pela autora. Art. 373,
inciso I, do CPC. Necessidade de abertura da fase instrutória.
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003676-85.2017.8.26.0278 -Voto no 23037
3
A r. sentença proferida à f. 114/116 destes autos de ação de
repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, movida
por JOSELITA GONÇALVES DE ARAUJO, em relação a CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL PORTAL DO SOL, extinguiu o processo sem resolução do
mérito, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada, nos termos do art. 485,
inciso V, do CPC, condenando a autora no pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atribuído à causa (R$ 31.776,20).
Apelou a autora (f. 121/131) alegando, em suma, que: (a)
houve cerceamento de defesa, pois pretendia a produção de provas; (b)
não há de se falar em litigância de má-fé, uma vez que não se configura
coisa julgada, tendo em vista que as ações não têm a mesma causa de
pedir; (c) na primeira demanda postulou a manutenção de uma câmera de
vigilância na sua porta e daestátua de gesso e, nesta ação, pretende a
devolução em dobro das multas lançadas excessivamente no total de R$
1.588,81, quando já retirado o adorno e a câmera, e a utilização de uma
mesa ornamental.
A apelação, não preparada por ser a recorrente beneficiária
da assistência judiciária (f. 37), foi contra-arrazoada (f. 135/145).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 11/03/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 119/120); a
apelação, protocolada em 02/04/2019, é tempestiva.
Narra a petição inicial que, em janeiro de 2017, a autora foi
multada no valor de R$ 222,21 por instalar uma câmera e deixar adornos
decorativos no hall de entrada de seu apartamento, sendo que pagou a
multa e retirou a câmera e os demais objetos. Alega a autora que: (a)
apesar disso, foi novamente multada em fevereiro de 2017 nos valores de
R$ 366,63 e de R$ 244,42 e em março de 2017 no valor de R$ 977,76; (b)
pagou tais multas, apesar de serem indevidas, pelo que pleiteia a restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003676-85.2017.8.26.0278 -Voto no 23037
4
dos valores em dobro; (c) a manutenção da mesa decorativa no hall é
permitida de acordo com o item 6.20 da convenção do condomínio; (d)
sofreu danos morais pelo fato de o síndico estar publicando ofensas e
comentários depreciativos em grupos de conversas virtuais entre
moradores.
Em contestação, o réu alega que: (a) as questões trazidas
nesta demanda já foram apreciadas em ação anteriormente ajuizada pela
autora no Juizado Especial Cível (processo no 000148-24.2017.8.26.0278);
(b) a autora somente retirou a câmera depois da terceira notificação, pelo
que a multa cobrada é devida; (d) a mesa que trata a convenção de
condomínio se refere à decoração de natal; (e) não há danos morais.
Do documento acostado a f. 109, verifica-se que a ação que
tramitou no Juizado Especial Cível tinha por objeto multas relativas à
colocação de câmera na porta de entrada, pelo fato de permitir que seu
animal andasse pela área comum sem coleira, e por ter colocado uma mesa
no hall de entrada, pelo que pleiteou o ressarcimento das multas de R$
122,21 e de R$ 828,99, e lhe fosse permitida a instalação da câmera e a
manutenção da mesa.
Aquela demanda foi julgada improcedente, sob o fundamento
de que não havia ilegalidade nas imposições feitas pelo condomínio, sendo
devidas as multas (f. 111/112).
No presente, consta da inicial que a autora cumpriu as
determinações do condomínio, retirando a câmera e a mesa, entretanto,
ainda assim, continuou sendo multada.
A ré confirma, em contestação, que as multas impugnadas
nesta demanda referem-se à reiteração das infrações pela autora.
Dessa forma, há de se afastar a coisa julgada, uma vez que
as multas objeto desta demanda não coincidem com aquelas questionadas
na demanda anterior: aquelas aplicadas pela primeira conduta da autora e
estas incidentes por eventual reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003676-85.2017.8.26.0278 -Voto no 23037
5
Contudo, não mais há de se discutir, nestes autos, a licitude
ou não das exigências do condomínio réu, o que já foi objeto de discussão
na ação anteriormente proposta pela autora no Juizado Especial.
A questão a ser dirimida nesta demanda restringe-se ao
cumprimento, ou não, pela autora, da determinação do condomínio réu
quanto à retirada da câmera e da mesa no hall de entrada de seu
apartamento, quando da incidência das multas questionadas pela suposta
permanência de tais objetos nesse local.
É certo que nada consta dos autos que comprove a
aplicação indevida das multas, cujo ônus seria da autora por se tratar de
fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
Mas, não se pode ignorar que, já na inicial, fez requerimento
genérico de provas, entretanto, houve julgamento antecipado da lide,
extinguindo o feito sem resolução do mérito.
Dessa forma, de rigor que os autos retornem à primeira
instância para a devida instrução, observando-se que, permitida a produção
de provas pela autora, igual oportunidade deve-se abrir ao réu, que também
requereu a produção de provas em contestação.
Assim, de rigor que seja afastado o reconhecimento da coisa
julgada e os autos retornem à Vara de origem para a abertura da fase
instrutória.
Por tais motivos, dá-se provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator